Tribunal: TJDFT
Processo: 0703718-11.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, o contrato previu que, em caso de procedimento judicial de cobrança de mensalidade escolares inadimplias, serão devidos honorários advocatícios sobre o valor do débito.
2. Os honorários advocatícios contratuais, porque decorrentes de avença estritamente particular, não podem ser ressarcidos pela parte sucumbente, que não participou do ajuste (Acórdão 1220776,00219783920158070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJe: 16/12/2019).
3. a fixação de honorários advocatícios é ato privativo do juiz, a quem cabe analisar as circunstâncias do caso concreto e fixar o valor adequado para o trabalho desenvolvido, segundo os critérios dispostos no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil. Logo, a fixação de honorários advocatícios na sentença e no contrato configuraria bis in idem, devendo prevalecer o arbitramento judicial.
4. Apelação interposta pela Autora conhecida e não provida. Unânime.